Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726694-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wanessa Ribeiro Reis Agravados: Fabio Leal da Silva Marcelle Abreu de Freitas D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanessa Ribeiro Reis contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702540-09.2022.8.07.0011. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 61098458). Os embargos de declaração interpostos pela ora recorrente contra a aludida decisão foram desprovidos por meio de decisão monocrática superveniente (Id. 62375288). Em seguida, Wanessa Ribeiro Reis interpôs recurso especial (Id. 63344585) contra a decisão referida no Id. 61098458. A competência para o juízo de admissibilidade do recurso especial é atribuída ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Egrégia Corte de Justiça, de acordo com as regras previstas nos artigos 43, inc. XI, alínea “c”, e 279, ambos do Regimento deste Tribunal. Assim, o eventual juízo de admissibilidade do recurso não pode ser exercido por este Relator, razão pela qual deve haver a remessa dos presentes autos ao Eminente Desembargador Presidente. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a remessa dos autos ao Eminente Desembargador Presidente. Publique-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator